Tribunal: TJES
Processo: 0003032-35.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003032-35.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANILDA DEL PIERO BOF

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0043000-28.2013.8.08.0024

APTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

A
PD
A
:

EMBALI INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIRETO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS EM APARELHOS ELÉTRICOS POR OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FOTOGRAFIAS E LAUDOS TÉCNICOS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DAS EXCLUDENTES. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MATERIAL E MORAL DEVIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSIONADOS.

1.

RECURSO DA EDP. 1.1.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
- A
reprodução,
ainda que literal,
no recurso dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade
se servíveis a impugnar os capítulos da sentença. Preliminar rejeitada.

1.2 -
A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, informada pela teoria do risco administrativo e da atividade desenvolvida, exige-se do consumidor apenas a comprovação mínima do evento, da existência do prejuízo, da autoria e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar, na forma do art. 37, §6º da Constituição Federal e art.14, caput, da Lei 8.078/90.

1.3
-

Demonstrado pelo consumidor, através de laudo técnico, o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a oscilação de energia elétrica, de rigor o reconhecimento da responsabilidade da distribuidora de energia
em reparar os danos materiais
, vez que a concessionária não produziu provas quanto a
culpa exclusiva
do consumidor
, caso fortuito ou força maior
,
ônus que lhe incumbia
.

2.

RECURSO ADESIVO
. O dano ocasionado em
diversos aparelhos eletrônicos da autora, em
razão da oscilação de energia elétrica, e a tentativa frustrada de solução do problema na esfera administrativa, são suficientes para ocasionar prejuízos de moral.

3. Apelação desprovida. Recurso adesivo provido para reformar em parte a sentença e condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4
.
Atribuição exclusiva da sucumbência à Requerida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da Requerida e dar provimento ao recurso adesivo da Autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003032-35.2019.8.08.0006

APTE/
APDA
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APTE/
A
PD
A
:

I
VANILDA DEL PIERO BOF

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

APELAÇÃO DA

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscitou a Apelada preliminar de ausência de dialeticidade, ao fundamento de que as razões do apelo interposto contém os mesmos termos utilizados na contestação.

Todavia,
a reprodução no recurso dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade. O que é vedado é a reprodução literal quando ausente a impugnação específica, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido já se manifestou este Sodalício:

“
[...].
I. Para ser conhecido, o recurso deverá abarcar fundamentação capaz de demonstrar, efetivamente, o equívoco do decisum recorrido, com o fito de reformá-lo, ainda que tal insurreição decorra da mera repetição dos argumentos lançados na exordial, ou mesmo em peça contestatória. Precedentes do STJ e deste TJES.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 35140397445, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 19/12/2017).

“
[...].
1) Apesar do nítido aproveitamento de grande parte da petição inicial, o que é bem comum diante das facilidades conferidas pela informática para reproduzir textos, são suficientes as razões expostas pelo apelante visando a reforma da sentença, eis que adequadas à impugnação de seus fundamentos
. Preliminar rejeitada.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 24160119111, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto
:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

No mesmo sentido:
Apelação, 24130397698,
Relator
:
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 28/06/2017
;

Apelação / Remessa
Necessária
, 24110311917,
Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 19/06/2017, Data da Publicação no Diário: 03/07/2017.

Desta feita, as razões recursais apresentadas
para
aferição
pelo órgão revisor
estão completamente
a
ssociadas
a
os fundamentos da sentença
primeva,

p
ortanto,
rejeito a preliminar
.

É
como voto.

M
ÉRITO

Consoante relatado, T
rata-se
de

a
pela
ção cível
interpost
a
pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.,
em face da
sentença
de
337/341
,

que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória,
ajuizada por
I
VANILDA DEL PIERO BOF.

A
controvérsia quanto à existência ou não de nexo de causalidade entre suposta falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela apelante e os danos experimentados
pela
apelada
.

Segundo a apelada,
no dia 19.04.2019,aproximadamente às 17h, ocorreu uma descarga elétrica no bairro onde reside, acarretando grandes variações,
causando-lhe prejuízos da ordem de
R$ 7.226,90 (sete mil, duzentos e vinte e seis reais, e noventa centavos), bem como danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Após regular instrução, inclusiva com a oitiva de testemunhas, a togada primeva
conden
ou
a
apelante
ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de
R$ 7.226,90
(sete mil, duzentos e vinte e dois reais, e noventa centavos), acrescido de juros e correção monetária,
contudo, deixou não reconheceu a existência de danos morais.

R
ecorre a concessionária
sob os seguintes fundamentos:
I
)
que não há prova que os danos advieram de problemas na rede elétrica da concessionária
e nem de oscilação de tensão
no local e período apontada na inicial
; II)
estrita observância
ao art.204 d
a Resolução
nº 414/2010 da ANEEL
; III) a sentença baseou-se em prova unilateral acostada pela apelada.

Pois bem, feitas essas breves considerações,
não há como afastar a responsabilidade da recorrente,
vez que como concessionária de serviço público, responde pela falha na prestação de serviço, por força dos artigos
14,
caput
e 22, d
o C
ódigo de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90),
vejamos
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Registre-se, ainda, que o art. 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”
.

Para a hipótese, a Constituição Federal adotou a teoria da responsabilidade civil objetiva, sob a modalidade do risco segundo a qual, nas palavras de Alexandre de Moraes
1
,
“
o dano sofrido pelo indivíduo deve ser visualizado como consequência
do
funcionamento do serviço público, não importando se esse funcionamento foi bom ou mau. Para essa teoria, importa causalidade entre o dano e o ato do agente.”

Tendo em vista a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, informada pela teoria do risco administrativo e da atividade desenvolvida, exige-se do consumidor/apelado a comprovação mínima do evento, da existência do prejuízo, da autoria e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

Com efeito, os laudos técnicos carreados a exordial pela apelada

comprova que
os equipamentos domésticos foram danificados por sobrecarga elétrica, o que foi inclusive, como bem apontada pela magistrada primeva na sentença, corroborado por
notícia de jornal

bem como a prova testemunhal produzida em audiência.

Assim, caberia a ré, ora Apelante, diante de sua responsabilidade objetiva, comprovar que eles ocorreram por culpa exclusiva da segurada, de terceiro ou d
a existência de elemento imprevisível e irresistível caracterizador de força maior
.

Todavia, no presente caso, a concessionária de energia elétrica não elidiu seu ônus, pois apenas afirma que não houve a interrupção ou variação de tensão de transmissão ou distribuição do serviço, sem, contudo, trazer qualquer prova do alegado, não havendo, portanto, como presumir a sua veracidade.

A
A
pelante sequer colacionou aos autos laudo técnico
,
parecer ou adminículo de prova documental que pudesse impingir à unidade consumidora a culpa pelo evento.

Trato continuativo,
saliento que
a Resolução 414/2010 da ANEEL não possui o condão de alterar a conclusão ora adotada,
eis
que deve prevalecer no caso concreto as normas atinentes à inafastabilidade da tutela jurisdicional e à proteção dos direitos dos consumidores, co
nsoante pacífica jurisprudência deste Sodalício. Cito:
TJES, Data: 16/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0003170-11.2020.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral
;
TJES,
Data: 24/Nov/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0006096-04.2016.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica

e;
TJES, Data: 21/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5024014-57.2021.8.08.0024, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material
.

Não há que se falar em inidoneidade da prova trazida aos autos, pois embora referida terceirizada tenha sido contratada pela
A
pelada
, é evidente o
seu
desinteresse em relação à causa apontada (
oscilação da rede elétrica
).

Em verdade, cabia à ré trazer aos autos justificativas, planilhas ou documentações pertinentes à situação relatada na exordial, comprovando a ausência de oscilação da energia ou qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (artigo 3
7
3, II do Código de Processo Civil), do que não se desincumbiu, sendo esta a oportunidade apropriada para o exercício do seu direito ao contraditório.

Dessa forma, tem-se que, embora a avaliação juntada pela Apelada não se trate de conclusão pericial, mas tão somente elaborado por profissional que analisou o equipamento danificado, é certo que a recorrente, de seu turno, não apresentou nenhum indício de prova técnica contrária à afirmação da autora.

Também não há nos autos prova de que os danos foram resultantes de fato da natureza, em que pesem serem eles abrangidos pelo risco da atividade da ré.

Nesse sentido, este
eg. TJES:

[...]
3.
Nos termos do art. 373, CPC/2015
, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro,
cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
. 4.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 021170022129, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C
Â
MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

[...]
3.
A análise do acervo probatório permite concluir que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante. 4. Restou demonstrado pela seguradora Apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a Apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).
5. As regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, nos termos dos preceitos legais e constitucionais já citados neste voto, inexistindo impedimento para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF). 6.
Não há que se falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à Recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus do qual não se desincumbiu, tendo, tão somente, formulado questionamentos genéricos acerca dos laudos.
7. Apelação conhecida e não provida.
(TJES,
,
Apelação Cível
0005651-40.2018.8.08.0048, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 13/Oct/2023
)

Destarte, provado o dano a unidade consumidora, decorrente de avaria em elevador causado por oscilação na rede elétrica, assim como o nexo causal, desponta o dever de indenizar da
concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal
e 14, caput, da Lei 8.078/90
,
motivo pelo qual, é caso de desprovimento da apelação.

RECURSO ADESIVO DE
I
VANILDA DEL PIERO BOF

R
ecorre a autora para que seja a concessionária condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Para tanto, alega que, a
lém de
danificados
quase todos os seus eletrodomésticos,
dirigiu-se a
diversas oficinas
para conserto, bem como
que fossem emitidos laudos e orçamentos, como exige a concessionária fornecedora,
sem contar que
permaneceu por semanas sem seus equipamentos, arca
ndo
sozinha com os reparos e a compra de novos aparelhos.

Entendo que com razão a autora.

Isso porque, não se qualifica como mero dissabor
cotidiano
os transtornos e aborrecimentos sofridos pel
a
autor
a
,
precipuamente porque não conseguiu solucionar o problema administrativamente, sendo obrigada demandar em juízo
para receber o valor devido pela perda de
vários de
seu
s equipamentos domésticos
em razão da má qualidade no fornecimento de energia elétrica para seu domicílio,
fato que causa transtornos, angustia e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

Nesse sentido já se manifestou esta colenda Câmara em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. DANOS EM APARELHOS ELÉTRICOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA. FOTOGRAFIAS E LAUDOS TÉCNICOS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: possuindo as razões de apelação argumentação coerente com o julgado proferido pelo magistrado singular o recurso é dialético. Preliminar rejeitada. II – MÉRITO: Por força do art. 37, §6º da CF, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva. III – Demonstrado pelo consumidor através de laudo técnico o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a oscilação de energia elétrica, de rigor o reconhecimento da responsabilidade da distribuidora de energia. IV – Cabe à concessionária demonstrar a inocorrência de anormalidade no sistema ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, sobretudo em virtude de sua obrigação de fornecimento contínuo de serviço essencial.
V – Os danos morais se configuram quando o evento danoso acarreta lesão aos direitos da personalidade, dentre os quais se inclui o sossego. VI – O quantum indenizatório deve observar as peculiaridades do caso e o cumprimento de sua finalidade compensatória-punitiva-preventiva
. VII – Recurso conhecido e desprovido.
(TJES,
,
Apelação Cível
0001404-42.2020.8.08.0049, Órgão julgador:
4
ª Câmara Cível, Magistrado:
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Data: 1
4/Dex/2013).

Assim, considerando as peculiaridades do caso, e em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitro os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, conheço das irresignações,
para dar provimento apenas ao recurso adesivo interposto pela Autora
, para reformar em parte a sentença, de forma a condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com efeito, redimensiono a sucumbência, impondo-a exclusivamente a Requerida.

Deixo de aplicar o art.85, §11, do Código de Processo Civil, uma vez que os honorários advocatícios foram fixados na sentença no percentual máximo admitido pelo art.85, §2º do citado Digesto.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
DE MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. Editora Atlas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.